Tribunal: TJBA
Processo: 0516304-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516304-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENISANE MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
GRACA MARIA FERREIRA NUNES, VERONA ARAUJO DE CASTRO, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: ELISABETH DE SOUZA LOPES

Advogado(s)
:
CAMILA LEAL GUIMARAES, CARLOS AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES, GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. GARAGEM EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos por contra acórdão proferido em apelação cível, que negou provimento ao recurso da autora, mantendo sentença que autorizou reforma da vaga de garagem (recuperação do piso e pintura da grade), mas indeferiu o pedido de construção de cobertura, reconhecendo tratar-se de área comum do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial e (ii) analisar a existência de omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais e à coerência interna entre fundamentação e dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à ausência de prova pericial, destacando que a parte ora embargante (parte autora) foi intimada para especificação das provas, oportunidade na qual não requereu a realização de perícia, limitando-se a indicar prova testemunhal.

4. A análise do acórdão embargado deixou claro que a prova pericial não era necessária, uma vez que a controvérsia foi suficientemente solucionada com base nas fotografias e prova oral constantes dos autos, nos termos do art. 464, §1º, do CPC.

5. No tocante aos embargos opostos pela parte ré, a alegação de omissão sobre a suposta contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença configura inovação recursal, por não ter sido objeto de apelação, atraindo a preclusão consumativa.

7. A análise da distribuição dos honorários sucumbenciais foi expressamente realizada no acórdão embargado, que majorou os honorários da parte apelante em 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo a alegada omissão.

8. Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração Simultâneos nº 0516304-38.2019.8.05.0001
, em que figura como embargantes e embargados, reciprocamente,
BENISANE MARIA DE SANTANA
e
ELISABETH DE SOUZA LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BENISANE MARIA DE SANTANA; e CONHECER PARCIALMENTE e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELISABETH DE SOUZA LOPES
,
nos termos do voto do Relator.